Tribunal: TJBA
Processo: 0011278-54.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011278-54.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Dilson Carneiro Pedreira

Advogado(s)
:
RUBENS CARVALHO SANTOS

APELADO: Jodilton Oliveira Souza

Advogado(s)
:
LIVIA BELO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA.
Título de crédito que goza de autonomia, literalidade e abstração. CAUSA
DEBENDI
. Discussão admissível,
APENAS,
se
EXISTISSEM
elementos que tornassem duvidosa a emissão da cártula. prova inexistente na hipótese. ÔNUS.
ART.
373, II, do
NCPC
.
PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0011278-54.2011.8.05.0080
, oriundos da Comarca de
Feira de Santana
, em que figura como Recorrente
DILSON CARNEIRO PEDREIRA
, sendo Recorrido

JODILTON OLIVEIRA SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEG
AR PROVIMENTO AO APELO.